Tribunal: TJMT
Processo: 0011497-38.2015.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011497-38.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 801.873.741-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MUNIZ MESSIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MUNIZ MESSIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS SATISFATORIAMENTE – INCERTEZA QUANTO À CONDUTA DOS APELANTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se os elementos fundadores da acusação não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório em desfavor dos acusados, havendo dúvida quanto à autoria do crime, a melhor solução, em homenagem ao consagrado princípio
in

dubio
pro reo
, é a absolutória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011497-38.2015.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MUNIZ MESSIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0011497-38.2015.8.11.0055, que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu os recorridos GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO MUNIZ MESSIAS da imputação de crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 149945879).

Interposto recurso de apelação, o
Parquet
pugnou pela condenação dos acusados GILBERTO e RODRIGO, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos comprova de maneira cabal a materialidade e autoria delitiva, afirmando que os elementos informativos, aliados às provas produzidas em Juízo, autorizam o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que a menor afirmou em solo policial que praticou conjunção carnal com o acusado RODRIGO, sendo que seu pai, ao tomar conhecimento dos fatos, pediu para que ambos aguardassem a maioridade para que RODRIGO pudesse assumir o relacionamento amoroso com
Janaína
.

Asseverou, ainda,
“
que nas oportunidades em que manteve relações sexuais com o acusado ocorreram na casa do seu pai e na mãe dele. Em que pese não se recordar da quantidade de vezes em que transou com o denunciado, afirmou que ocorreram mais de 04 (quatro) vezes, mas que usaram o preservativo apenas uma vez”
.

Por fim, destacou que o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou
“múltiplas roturas não recentes”
, o que corroboraria com a versão da vítima (id. 149945884).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
(id. 149945888).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial (id. 151575156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MUNIZ MESSIAS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0011497-38.2015.8.11.0055, que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu os recorridos GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO MUNIZ MESSIAS da imputação de crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 149945879).

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos de investigação que entre os meses de Janeiro a maio de 2015, na residência localizada na Rua Águia, Quadra 10, Lote 39, Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Rodrigo Muniz Messias teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos, por diversas vezes, com a vítima Janaína Pereira dos Santos (fl. 7), pessoa menor de 14 anos (vulnerável, conforme documento de fl. 16), tudo com a omissão e consentimento do codenunciado Gilberto Pereira dos Santos, pai da menina, que tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e assim poderia e deveria ter agido para evitar o resultado.

Segundo as informações colhidas na investigação, o denunciado Gilberto Pereira dos Santos e pai da vítima Janaína Pereira dos Santos, de apenas 12 anos de idade, e padrasto do codenunciado Rodrigo Muniz Messias, sendo que nas visitas da menina ao pai nos finais de semana, ela iniciou um namoro com seu “irmão” Rodrigo, com o pleno consentimento de seu pai Gilberto e com o conhecimento dos fatos pela mãe Nair dos Santos (fl. 14).

Ocorre que em Janeiro de 2015, sem precisar a data, o denunciado Rodrigo Muniz Messias e a vítima Janaína Pereira dos Santos mantiveram sua primeira relação sexual, com conjunção carnal e demais atos libidinosos inerentes, sendo certo que antes ele levou a menina a uma farmácia para tomar uma injeção de contraceptivo, fatos que se repetiriam nos meses posteriores.

Segundo as informações da vítima, as relações sexuais com o denunciado Rodrigo Muniz Messias sempre se davam nos finais de semana em que a menina visitava seu pai Gilberto Pereira dos Santos, oportunidades em que “dividia a cama com seu namorado” Rodrigo, ou seja, com o pleno consentimento e omissão do codenunciado Gilberto, que, por ser pai da adolescente, poderia e deveria ter agido para evitar que sua filha de apenas 12 anos tivesse relates sexuais, mas ao contrário, permitia que ela pernoitasse no quarto de Rodrigo localizado em sua casa.

As relações sexuais se deram por vários finais de semana naquela casa em que residem ambos os denunciados, até o início de maio de 2015, quando então a senhora Nair dos Santos, mãe da menina, tomou conhecimento dos abuses sexuais e posteriormente registrou a ocorrência dos fatos (BO, fl. 25-va).

Ressalta-se que o denunciado Rodrigo Muniz Messias possui 25 anos e era tido como “irmão mais velho” pela vítima Janaína Pereira dos Santos (de apenas 12 anos), uma vez que ele é enteado do pai dela, o ora codenunciado Gilberto Pereira dos Santos, e assim Rodrigo exercia autoridade sobre a menina. Juntou-se, por fim, o laudo de exame de corpo de delito, onde se aferiu as múltiplas roturas não recentes de hímen (fls. 10-12)
(...)” (fls. 08/10 – id. 149945861).

Busca o Ministério Público, em síntese, a condenação de GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO MUNIZ MESSIAS pela prática de crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, versando como suposta vítima
Janaína Pereira dos Santos
, filha de GILBERTO, que possuía aproximadamente (doze) anos de idade à época dos fatos apurados.

Para tanto, sustenta que a menor afirmou em solo policial que praticou conjunção carnal com o acusado RODRIGO, sendo que seu pai, ao tomar conhecimento dos fatos, pediu para que ambos aguardassem a maioridade para que RODRIGO pudesse assumir o relacionamento amoroso com
Janaína
.

Asseverou, ainda,
“
que nas oportunidades em que manteve relações sexuais com o acusado ocorreram na casa do seu pai e na mãe dele. Em que pese não se recordar da quantidade de vezes em que transou com o denunciado, afirmou que ocorreram mais de 04 (quatro) vezes, mas que usaram o preservativo apenas uma vez”
.

Por fim, destacou que o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou
“múltiplas roturas não recentes”
, o que corroboraria com a versão da vítima.

Dessa forma,
sustenta que o conjunto probatório dos autos comprova de maneira cabal a materialidade e autoria delitiva, afirmando que os elementos informativos, em especial pela palavra da vítima em solo policial, autorizam o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Contudo, após detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, tenho que não assiste razão à acusação.

É cediço que em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais quando a denúncia narra suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais não deixam vestígios.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime, o que não se verificou no presente feito.

Na hipótese dos autos, entendo que os elementos de convicção trazidos no curso do processo não se mostram hábeis a sustentar, com a certeza exigível e necessária, a condenação dos recorridos.

Observa-se que não há provas inequívocas das condutas atribuídas aos recorridos e necessárias para que se proceda a condenação dos mesmos, sendo que pairando dúvidas, o caminho correto é pela manutenção da absolvição ante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Como esposado pela acusação em razões recursais, a vítima
Janaína Pereira dos Santos
afirmou perante a autoridade policial que praticou com o acusado RODRIGO, vejamos:

“(...)
QUE seus pais são separados, numa desta visita na casa de seu genitor veio conhecer a pessoa de RODRIGO MUNIZ MESSIAS, o qual venha ser enteado do seu genitor, isto aconteceu aproximadamente um (01) ano atrás; Que depois de conhecer. o RODRIGO ficaram uns três (03) meses se falando por celular, depois desse tempo passou a namorar o RODRIGO, com consentimento do seu genitor e depois com o conhecimento de sua mãe; Que a declarante se encontrava com o RODRIGO na casa do seu pai ou às vezes na casa da mãe dele; Que no mês de Janeiro do corrente ano, a declarante teve sua primeira relação sexual com o RODRIGO, porém antes da sua primeira relação sexual, o RODRIGO levou a declarante numa drogaria e mandou aplicar um remédio para não engravidar; Que o RODRIGO leva a declarante todos os meses na farmácia para tomar injeção para não engravidar; Que a declarante vem tendo relação sexual com RODRIGO nos finais de semana quando vai para casa do seu genitor, onde divide a cama com seu namorado durante o tempo que está visitando seu pai; Que última relação sexual com o RODRIGO aconteceu na noite do dia 04 para o dia 05 (de ontem para hoje), na casa do seu genitor; Que o RODRIGO MUNIZ MESSIAS está com 25 anos de idade, o qual disse que quer casar com a declarante (...)”
(fls. 18/19 – id. 149945861).

Em novo depoimento prestado na data de 02/06/2015,
Janaína
ratificou os fatos anteriormente declarados e deu novos detalhes, vejamos:

“(...) Que confirma os fatos já declarados no dia 05/05/2015, ressalvando somente que nunca chegou a namorar RODRIGO, até porque ela mesma não queria; Segundo a declarante, RODRIGO nunca a pediu em namoro, mas ela já tinha dito a ele que não o namoraria porque senão ele seria preso, mas que ambos poderiam transar e ele concordou; Que seu pai também não consentia com seu relacionamento com RODRIGO; Que seu pai quando soube disse a ela (declarante) que era para ela esperar ficar maior de idade ou com idade a qual o RODRIGO pudesse assumi-la; Que não declarou que RODRIGO queria casar consigo, porque isso também nunca aconteceu; Explica, que quando declarou que às vezes se encontrava com RODRIGO na casa de seu pai e às vezes na casa da mãe de RODRIGO, é porque o quarto deste ficava separado da casa; Que às vezes ela dormia na sala da casa e às vezes no quarto de RODRIGO, mas, nunca ficou com RODRIGO na sala; Só no quarto dele mesmo; Que não sabe dizer quantas vezes transou com RODRIGO, mas afirma ter sido mais de quatro vezes; Que antes de transar a primeira vez com RODRIGO ele a levou em uma farmácia no Jardim dos Ipês para tomar injeção para evitar filhos; Que já não era mais virgem quando transou com RODRIGO a primeira vez, pois, já havia transado com um outro namoradinho de treze anos de idade no ano passado, quando deixou de ser virgem; Que tomava a injeção no sétimo dia após menstruar e sempre na mesma farmácia; Que RODRIGO que lhe dava dinheiro para pagar a injeção, mas que ele só a acompanhou uma vez, mas nem entrou na farmácia consigo, ficou lhe esperando na porta do referido estabelecimento; Que ele só usou preservativo uma vez; Que a primeira vez que tomou injeção sequer sabia o nome dela, então chegou na farmácia e só disse que queria tomar uma injeção que evitasse gravidez, depois ficou sabendo que a tal injeção se chamava “onociclo genérico” e passou a pedir por esse nome nas vezes seguintes; Quem lhe aplicou a injeção pela primeira vez foi um homem mais velho que tem na farmácia, a segunda vez foi um rapaz e a terceira e última foi uma mulher, e esta foi a única que perguntou sua idade; Que inclusive quando falou que tinha doze anos, a mulher disse ao homem: “A menina só tem doze anos e quer tomar injeção para evitar gravidez” e o homem respondeu: “tem menina até de onze anos vindo tomar”; Que sua menstruação geralmente vinha no dia 22 e tomava a injeção no dia 29; Que pagou pela primeira, R$15,00; pela segunda R$ 14,00 e pela última R$10,00; Que quase todos os finais de semana ia para a casa de seu pai e dormia com RODRIGO, mas, que o quarto dele ficava em um cômodo separado do corpo da casa e seu pai (GILBERTO) não via que ia dormir no quarto de RODRIGO; Que depois que estava ficando com RODRIGO, ele contou para a mãe (ANGELINA) que estavam transando e ela contou para GILBERTO, foi quando este disse a declarante que era para esperar ficar maior de idade e depois foi conversar com NAIR e dizer para ela o que ficara sabendo; Que NAIR também disse que era para a declarante esperar ficar mais velha e ter idade para RODRIGO assumi-la; Que essa conversa foi logo no inicio da relação da declarante com RODRIGO; Que começou a transar com RODRIGO em Janeiro deste ano, mas que não era todo fim de semana que ficavam juntos, pois, teve um período, não sabendo informar quando, que seu pai ficou morando na casa de sua avó e RODRIGO não estava ai, porque ele trabalhava em fazenda; Que sua mãe certa vez chegou a dizer que alguém ia acabar denunciando o caso a polícia e o padrasto da declarante disse a ela que se acaso ela fosse ouvida na delegacia era para mentir para o escrivão porque este ia escrever tudo que ela dissesse; E explica que seu padrasto falou isso para si, quando sua mãe não estava presente; Que não sabe dizer porque seu padrasto lhe orientou, mas acredita que ele lhe disse isso com medo de que contasse que ele também ja mexeu consigo; Que não se recorda data, mas diz que a época morava no bairro Shangri-la; Que seu padrasto DUILIO passava a mão em seu seio, em suas nádegas e na sua vagina; Que sempre por baixo da roupa; Que ele enfiava a mão embaixo de sua roupa para lhe tocar; Que ele ainda lhe mostrava o pênis dele e lhe mostrava filme pornô na TV; Que sua mãe nunca estava em casa quando isso acontecia, porque ela trabalhava de dia e ele de noite; Que ele também chegou a lhe pedir para deixar ele “chupar sua vagina”, mas ela nunca deixou e, quando ele a tocava, chorava e dizia que ia contar para sua mãe; Que ele dizia para não contar porque iria lhe dar dinheiro; Que ele dava moeda e uma vez lhe deu R$ 10,00 (dez reais) em espécie; Que depois mudaram-se para o bairro Jardim dos Ipês e ele continuou mexendo consigo, depois se mudaram para uma fazenda; Que moraram pouco tempo na fazenda e voltaram morar na cidade, mas, DUILIO sofreu um acidente e nunca mais mexeu consigo depois disso; Que contou para a sua mãe o que DUILIO fazia quando moravam na fazenda, mas ela não acreditou; Perguntou para ele e ele negou; Depois um dia aqui na cidade, DUILIO estava brigando com a mãe da declarante e ela tomou as dores da mãe, brigou com ele e contou novamente para sua mãe o que ele já havia feito consigo e ela xingou ele (Duilio); Depois a declarante diz que foi ate a casa da avó paterna e contou para GILBERTO, na frente da mulher dele e de sua avó paterna o que DUILIO ja havia feito consigo; Que até hoje DUILIO reside com sua mãe, mas a declarante afirma que não gosta dele (...)”
(fls. 67/69 – id. 149945861).

Registre-se, por oportuno, que os fatos delituosos relatados pela vítima envolvendo a pessoa de
Doilho Alves Cruz
foram apurados nos autos de Ação Penal Código 203435 pelo mesmo Juízo de primeiro grau e, naquele procedimento, o acusado foi absolvido por insuficiência de provas, uma vez que, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, a vítima retratou-se de sua versão apresentada inquisitorialmente, passando a afirmar que teria inventado os fatos para que sua mãe se separasse do seu padrasto
Doilho
(Informação extraída da Sentença – id. 149945879).

Consta dos autos, ainda, o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Lázaro da Silva Ribeiro
, vejamos:

“(...)
Que hoje na parte da manhã, o depoente tomou conhecimento através do Boletim de Ocorrência registrado nesta Delegacia de Polícia, comunicando o desaparecimento da menor Janaína Pereira dos Santos; Que o depoente em companhia do seu colega Leonardo empreendeu-se diligência no intuito de localizar a menor, veio obter êxito na localização da menor Janaína, a qual já se encontrava na companhia de sua genitora, onde em conversa informal com a menor Janaína, confessou que passou o final de semana na casa do seu namorado RODRIGO; Que foram atrás do suspeito RODRIGO, vindo localizar no seu local de trabalho, porém quando foi abordado, negou-se ser a pessoa de RODRIGO, porém foi desmentido pela menor Janaína, o qual foi conduzido para esta Delegacia; Que nesta Delegacia de Polícia, a menor veio a relatar o seu caso amoroso com o suspeito RODRIGO, onde vinha mantendo relações sexuais com o mesmo, inclusive dormiu com o suspeito na noite de ontem para hoje, tendo relações sexuais com ele; Que diante dos fatos narrados pela menor Janaína, o depoente deu voz de prisão em flagrante ao suspeito RODRIGO MUNIZ MESSIAS pelo crime de ESTUPRO DE VUNERÁLVEL (...)”
(fls. 14/15 – id. 149945861).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador
Leonardo Leite Fialho
(fls. 16/17 – id. 149945861).

Perante o Juízo, o Investigador
Lázaro
afirmou que à época foi constatado que a menina dormia na casa e ele (RODRIGO) dormia com ela, e o pai sabia; que eles foram conduzidos para Delegacia onde foram ouvidos.

Ouvida pela autoridade policial, a genitora de
Janaína
,
Nair dos Santos
, deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que é genitora da menor Janaína Pereira dos Santos; Que aproximadamente onze (11) anos é separado de Gilberto Pereira dos Santos, venha ser genitor de Janaína; Que alguns meses atrás, não recordando o mês, veio tomar conhecimento que sua filha Janaína Pereira dos Santos de apenas 12 (doze) anos, estava de namoro com um rapaz de nome RODRIGO, o qual venha ser enteado do seu ex-marido Gilberto; Que, quando tomou conhecimento do namoro, a declarante procurou seu ex-marido GILBERTO para conversar sobre os fatos envolvendo sua filha, quando em conversas com o mesmo, o seu ex-marido lhe disse o seguinte: “JÁ ACONTECEU MESMO, DEIXA NAMORAR”, foi quando a declarante tomou conhecimento que sua filha já estava tendo relações sexuais com o RODRIGO; Que sua filha foi para casa do seu ex-marido Gilberto no dia 29/04/2015 à noite, somente hoje na parte da manhã a sua filha foi aparecer em sua casa, levada pelo seu ex-marido; Que o RODRIGO já esteve em sua casa para buscar a sua filha, porém teve que deixar, pois se não deixar sua filha vai do mesmo jeito, pois

não obedece a declarante (...)”
(fls. 29/30 – id. 149945861).

A testemunha
Erica Shirlei Amorim dos Santos
, irmã de
Janaína
, afirmou na Delegacia que
“os fins de semana que foi à casa de seu pai, sempre via Janaína por lá; que nunca percebeu nada entre ela e RODRIGO porque ambos se tratavam como irmãos; Que seu pai também nunca comentou nada consigo, portanto não sabe dizer se ele sabia; que só soube do fato entre JANAÍNA e RODRIGO, quando este foi preso; Em relação à JANAÍNA ter algum dia comentado algo a respeito de DUILIO com a declarante, ela disse que “uma vez", JANAÍNA lhe disse que DUILIO mexia com ela; Que não sabe dizer exatamente, quando foi que JANAÍNA lhe contou tal fato, mas, diz que foi “este ano”; Que JANAÍNA alegou que o motivo dela querer estar sempre na casa do pai nos fins de semana era pelo fato de que DUILIO já havia mexido com ela, por isso preferia ficar na casa do pai; que o dia que JANAÍNA lhe contou, estavam só as duas; que não sabe dizer se e verdade; que a declarante perguntou a JANAÍNA porque ela não contava o fato a NAIR, e ela disse que já tinha contado e NAIR não havia feito nada; que conhece DUILIO, mas nunca morou na mesma casa que ele, porque NAIR é mãe só de JANAÍNA, e quando ela foi morar com DUILIO, a declarante não morava com ela; que algumas vezes ele foi na casa da declarante com NAIR, mas nunca desrespeitou a declarante; que ele tem problema com bebida alcoólica; Que nunca viu JANAÍNA com ninguém, e não sabe dizer se ela já namorou com outra pessoa antes de ficar com RODRIGO; perguntei à declarante, se depois do fato ocorrido, ou seja, depois da prisão de RODRIGO, se JANAÍNA lhe contou algum detalhe de como era o relacionamento de ambos, ela disse que não, porque no dia que RODRIGO foi preso, seu pai (GILBERTO) estava nervoso, dizendo que até ele podia ir preso e por esse motivo a declarante não aceitou mais JANAÍNA na porta de sua casa (...)”
(fls. 71/72 – id. 149945861).

A testemunha
Angelina Muniz
, mãe de RODRIGO, afirmou em Juízo que conviveu com GILBERTO e se separaram; que na época a menor só fazia visitas em sua residência; que no quarto dormiam ela, GILBERTO e
Janaína
, quando ela ia visitá-los; que sua casa tinha um “
salãozinho
”, que é tipo um quarto, e RODRIGO dormia nesse local; que não procede essas acusações; que nunca viu nada entre RODRIGO e
Janaína
, a não ser uma amizade como irmãos; que eles não dormiam juntos, ela dormia no meu quarto; que não tem conhecimento sobre RODRIGO levar
Janaína
para tomar anticoncepcional na farmácia; que o caso chegou ao seu conhecimento por conta de uma denúncia feita pela genitora da
Janaína
e daí foi intimada; que foi uma caixinha de surpresa pra nós; que a mãe de
Janaína
fez de tudo para destruir eu e o pai da
Janaína
(GILBERTO); que provavelmente ela criou toda essa situação para separar nós dois e induziu a menina a falar tudo o que ela falou.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Elisabet Luiza Pas Yamamoto
, afirmou
“que a menor foi uma vez na farmácia querendo tomar uma injeção de anticoncepcional; que tomou conhecimento dos fatos quando foi chamada no Conselho Tutelar para ser ouvida; que Janaína chegou com outra menina mais velha querendo tomar a injeção; que perguntou a idade da menor, tendo esta respondido que tinha 16 (dezesseis) anos de idade; que disse que ela deveria estar acompanhada de uma pessoa maior de idade, momento em que essa menina mais velha disse que era maior de idade; que falou para o dono da farmácia que não queria aplicar a injeção; que o dono disse “mas nós estamos aqui para servir a comunidade”; que aí, já pensando por outro lado, ao considerar como é a região do Jardim dos Ipês, com muitas adolescentes com bebês de colo, mães solteiras, é melhor que tome o remédio anticoncepcional do que não tomar; mesmo assim, não queria aplicar; que perguntou à menor se ela estava tomando isso já; que ela lhe disse que tomava desde o começo do ano, que já tinha tomado vários meses; que o dono da farmácia disse para aplicar, aí eu fui e apliquei; que no Conselho Tutelar a menor disse que eu fui a única que lhe perguntou a idade, lhe explicou algumas coisas pra ela, pois os outros simplesmente aplicavam; que foi a primeira vez que aplicou a injeção na menina; mas, depois que foi chamada ao Conselho Tutelar, Janaína foi mais umas três ou quatro vezes na farmácia, na companhia da mãe, para dar injeção nela; que ela nunca foi com o pai e que nunca o viu na farmácia; que Janaína já sabia do valor da injeção, inclusive do dia certo para tomar a medicação; que nunca a viu acompanhada de algum homem; que nunca viu Janaína na companhia de RODRIGO na farmácia (...)”.

Tanto
Janaína Pereira dos Santos
como sua genitora
Nair dos Santos
não foram localizadas para serem ouvidas em Juízo. Ademais, não fora elaborado relatório psicossocial ou laudo psicológico da vítima.

Interrogado tanto na Delegacia como pela autoridade judicial, o apelado RODRIGO alegou que
Janaína dos Santos
criou toda essa situação para tentar separar GILBERTO (pai de
Janaína
) de sua genitora e tentar prejudicar tanto a sua pessoa como o acusado GILBERTO.

Afirmou, ainda, que nunca namorou com
Janaína
e nunca teve algum tipo de relação ou intimidade com a mesma, como beijos ou abraços; disse que
Janaína
atuou dessa forma pois acredita que a mesma queria que seu pai voltasse com sua mãe; que não tinha brincadeiras com a menina, “
era ela no canto dela e eu no meu
”; que nunca dormiram no mesmo quarto; que dormia no “
salãozinho
”, que era um cômodo separado da cozinha e do quarto, da parte do GILBERTO, onde eles moravam; que ela dormia junto com o GILBERTO, meu padrasto e minha mãe (fls. 32/34 – id. 149945861).

Também interrogado perante o Juízo de primeiro grau, o acusado GILBERTO disse que nunca viu nada de errado; que a mãe da
Janaína
que inventou toda essa história; que a mãe da
Janaína
lhe disse que queria complicar sua vida e vê-lo atrás das grades; que a menor dormia no seu quarto, em um colchão separado, do lado da sua cama; que nunca viu nenhum tipo de intimidade entre RODRIGO e
Janaína
; que acredita que a mãe de
Janaína
pressionou a menor para dizer essas coisas (fls. 55/57 – id. 149945861).

Neste panorama, ainda que existam indícios em desfavor dos recorridos, especialmente pelo fato de
Janaína
afirmar perante a autoridade policial que manteve relação sexual com o apelado RODRIGO, bem como pelo Laudo Pericial atestar rotura himenal não recente (fls. 21/22 – id. 149945861), remanesce razoável dúvida acerca da ocorrência do delito a eles imputado.

Observando o que fora dito por testemunhas e pela própria menor, não é possível concluir de forma indene de dúvidas que o apelado RODRIGO teria praticado conjunção com a menor, até porque a mesma já havia denunciado outra pessoa, em caso semelhante e, posteriormente se retratado, alegando que teria feito a acusação numa tentativa de romper o relacionamento de sua genitora com seu convivente à época.

Aliás, outro fato que vai de encontro à versão dada pela infante diz respeito à busca pela medicação contraceptiva na farmácia.

Segundo a menor, ela teria ido à farmácia na companhia de RODRIGO e que este sempre lhe dava dinheiro para pagar pela injeção de anticoncepcional.

Contudo, a farmacêutica do estabelecimento comercial, Sra.
Elisabet Luiza Pas Yamamoto
,

afirmou em Juízo que nunca viu a menor acompanhada de nenhum homem, destacando que quando a atendeu,
Janaína
estava na companhia de uma outra menina e, em diversas outras oportunidades, em três ou quatro vezes, quem a levava para tomar a injeção era sua genitora
Nair dos Santos
.

Outro ponto importante a ser destacado é que
Janaína
disse na Delegacia que
“
já não era mais virgem quando transou com RODRIGO a primeira vez, pois, já havia transado com um outro namoradinho de treze anos de idade no ano passado, quando deixou de ser virgem”
.

Assim, dos elementos de provas até então produzidos, vejo que não há elementos suficientes e de maneira indene de dúvidas que possam comprovar o crime imputado aos acusados GILBERTO e RODRIGO, restando apenas indícios frágeis e cercado por dúvidas, o que se mostra insuficiente para sustentar eventual édito condenatório.

Transcrevo, ainda, parte do
decisum
de piso que traz importantes pontos a serem considerados para a análise do feito, vejamos:

“(...)
Registre-se, por oportuno, que os fatos delituosos relatados pela vítima envolvendo a pessoa de Doilho Alves Cruz foram apurados nos autos da ação penal de Código Apolo n. 203435, deste Juízo. Na referida ação, o acusado foi absolvido por insuficiência de provas, uma vez que ao ser ouvida em Juízo, a vítima retratou-se de sua versão apresentada inquisitorialmente, passando a afirmar que teria inventado os fatos para que sua mãe se separasse do seu padrasto Doilho.

A testemunha Elisabet Luiza Pas Yamamoto, farmacêutica, afirmou em Juízo que a vítima foi à farmácia querendo tomar injeção anticoncepcional. Disse que como ela estava acompanhada de outra mulher maior de idade, aplicou o medicamento solicitado. Destacou que posteriormente Janaína passou a ir acompanhada da própria mãe para a aplicação da referida injeção.

As informantes Alvina Francisca Ramos dos Santos e Angelina Muniz, por suas vezes, negaram ter conhecimento da prática dos crimes por parte dos réus.

Auscultados em Juízo, os acusados negaram veementemente a prática dos delitos que lhe foram imputados na inicial incoativa.

Muito embora o laudo de exame de corpo de delito tenha detectado a presença de lesões himenais antigas na vítima, urge mencionar que esta declarou em seu depoimento extrajudicial que “
já não era mais virgem quando transou com RODRIGO a primeira vez, pois, ja havia transado com urn outro namoradinho de treze anos de idade no ano passado
”, não sendo possível imputá-las a eventual prática de conjunção carnal por parte do implicado RODRIGO (...)”
(id. 149945879).

Importante destacar, que a compreensão dos fatos pela magistrada
a quo
dever ser devidamente valorizada, tendo em vista que colheu pessoalmente toda a prova oral, presidindo as audiências realizadas e também o depoimento prestado pelos apelados, razão pela qual ele teve a proximidade com as pessoas envolvidas no caso, o que, sem dúvida, é de suma importância na formação do convencimento.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação dos apelados, como pretende o Ministério Público, conforme o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Feitas todas estas considerações, mantenho a absolvição de
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO MUNIZ MESSIAS
com base na tese insuficiência de provas robustas para lastrear a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a absolvição dos apelados GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e RODRIGO MUNIZ MESSIAS.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023